Tribunal: TJSP
Processo: 1002367-18.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança ajuizada em março de 2016. Acidente ocorrido em outubro de 2000. Prescrição contada a partir da ciência inequívoca do Autor sobre a incapacidade laboral, que se deu através da expedição de relatório médico conclusivo ao Instituto Nacional do Seguro Social em julho de 2004. Prescrição reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.